Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-97.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PRATICADAS EM REDE SOCIAL. FACEBOOK. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. EVENTO DANOSO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de recurso exclusivo da defesa, cuja matéria devolvida ao Tribunal cinge-se à averiguação do “quantum” indenizatório a ser fixado face a ofensas proferidas em redes sociais.
2. Para fixação da indenização por danos morais o juiz deve observar os primados da razoabilidade e da proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos punitivo, preventivo e compensador. 2.1. No particular, o valor fixado na r. sentença (R$ 1.412,00) não atende aos fins que se destina, passível de majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais) tendo em vista as peculiaridades do caso concreto.
3. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (súmula no 54/STJ).
4. Apelação conhecida e provida.